Tribunal: TJBA
Processo: 8021195-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021195-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ROBERTO DE OLIVEIRA FACCHINETTI

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o restabelecimento de plano de saúde, que havia sido cancelado unilateralmente sob alegação de fraude em pedido de reembolso, sem prévia notificação ao consumidor e sem oportunizar ampla defesa por meio de procedimento administrativo próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode cancelar unilateralmente o contrato sob alegação de fraude, sem prévia notificação ao segurado e sem oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O contrato de plano de saúde, por tratar de questão diretamente ligada à saúde e à própria vida do contratante, ostenta contornos de essencialidade, sofrendo incidência direta do Código de Defesa do Consumidor e do princípio da boa-fé objetiva. 4 - Ainda que o contrato preveja a possibilidade de cancelamento em caso de fraude, tal prerrogativa não pode ser exercida de maneira arbitrária, sem prévia comunicação ao segurado e sem observância do devido processo administrativo. 5 - A alegação de fraude apresentada pela agravante, por ora, carece de demonstração inequívoca da participação consciente ou dolosa do agravado ou de sua dependente no suposto esquema fraudulento, tratando-se de matéria que demanda ampla dilação probatória. 6 - Presentes os requisitos da tutela de urgência, diante do vínculo contratual de longa duração entre as partes, da regularidade dos pagamentos e do comprovante de pagamento referente ao reembolso questionado, bem como pelo risco de dano irreparável pela interrupção da assistência à saúde.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV e XV.
Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp 1.832.320/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021; TJ-SP - AI: 23018435320248260000, Rel. Pastorelo Kfouri, j. 11/12/2024; TJ-PE - AI: 00392589520248179000, Rel. LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, j. 28/01/2025; TJ-DF 07425251520228070001, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, j. 18/05/2023; TJ-RJ - AI: 00092995920248190000, Rel. Des. CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO, j. 03/05/2024.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8021195-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e Agravado ROBERTO DE OLIVEIRA FACCHINETTI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça